Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726040-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JULIO C FERREIRA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença (ID 75635118) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Após inclusão do processo em pauta de julgamento da 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, o agravante pede a desistência da ação (ID 76408517). Diante do pedido de desistência, determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de desistência da ação. Brasília-DF, 04 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator